Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÁCULA À IDONEIDADE DAS PROVAS. NÃO EVIDENCIAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. APARELHO CELULAR. ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
2. Não há se falar em nulidade das provas decorrente da inobservância da cadeia de custódia se não demonstrado, por parte da defesa, qualquer adulteração no iter probatório de modo a macular a idoneidade das provas colhidas, ou mesmo que houve manipulação dos vestígios materiais colhidos.
3. Inviável o acolhimento da tese de nulidade processual por ilicitude das provas produzidas a partir da extração do conteúdo do aparelho de telefone celular apreendido, uma vez que não houve quebra do sigilo de dados, mas tão somente identificação do próprio objeto do crime, pois o IMEI caracteriza mera identificação do aparelho celular.
4. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
5. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos eis que seguros e uniformes, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
6. No crime de receptação (CP, art. 180), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
7. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.